Tribunal: TJMT
Processo: 0040225-68.2014.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0040225-68.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELENICE SOARES BEZERRA - CPF: 567.419.011-91 (EMBARGANTE), JOELI MARIANE CASTELLI - CPF: 014.866.551-90 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MARIA CECILIA FEDERICI DE ALMEIDA - CPF: 019.909.601-54 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), ROSILENE MARCELO - CPF: 513.847.361-15 (ADVOGADO), NATALIA MANTOVANNI BEATO - CPF: 025.251.981-74 (ADVOGADO), KEILA DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 044.785.991-90 (ADVOGADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGANTE QUE NÃO APONTA QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC –
RECURSO REJEITADO
.

“Os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.”
(EDcl no REsp n. 1.326.063/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). Na hipótese, a Embargante sequer aponta quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, que autorizam o manejo deste Recurso Integrativo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Elenice Soares Bezerra
.

A Embargante requer o acolhimento do recurso com efeito infringente para modificar a sentença e deferir o pedido de dano moral.

Dispenso a intimação da parte adversa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De imediato, registro que os Embargos de Declaração não comportam acolhimento porque a Embargante sequer aponta quaisquer dos vícios do artigo 1.022, do CPC, que autorizam o manejo deste Recurso Integrativo.

Com efeito, a Embargante não alega que o
decisum
é contraditório, omisso, obscuro e/ou que nele há erro material, simplesmente sustenta que,
“diferente do que alega o acórdão, houve urgência evidenciada pelo médico conforme documento juntado no id. 129998728”
.

Ou seja, reitera as teses expostas nas razões do Recurso de Apelação, de que esperou demasiadamente para que a cirurgia fosse realizada, tomando diversas medicações, bem como que o procedimento somente foi realizado depois de ajuizada a demanda.

Não se pode olvidar, contudo, que
“os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC de 2015, não se prestando para rediscutir a lide.”
(EDcl no REsp n. 1.326.063/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022).

Nessa esteira, tendo em vista que a Embargante não aponta a existência dos vícios do artigo 1.022 da Lei de Ritos e deixa evidente que pretende rediscutir a justiça do Acórdão, pelo reexame do contexto fático-probatório, outra saída não há, exceto rejeitar o Recurso.

Com essas considerações,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022